Tribunal: TJSP
Processo: 3012332-15.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ação de despejo c.c. cobrança de aluguéis vencidos e encargos. Bem público de autarquia municipal. Contrato de locação atípico. Contrato administrativo de concessão ou permissão onerosa de uso. Contestação. Pedido de devolução do prazo ante a inobservância da contagem do prazo em dobro. Admissibilidade. Preliminar acolhida. Nulidade da sentença. Devolução do prazo para que a co-requerida

Ementa:
Ação de despejo c.c. cobrança de aluguéis vencidos e encargos. Bem público de autarquia municipal. Contrato de locação atípico. Contrato administrativo de concessão ou permissão onerosa de uso. Contestação. Pedido de devolução do prazo ante a inobservância da contagem do prazo em dobro. Admissibilidade. Preliminar acolhida. Nulidade da sentença. Devolução do prazo para que a co-requerida apresente contestação, descontando-se o tempo decorrido até o protocolo do pedido de fls. 270/272 (27/06/2017). Apelação acolhida para esse fim.